Tribunal: TJSP
Processo: 1054001-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC – Verba honorária arbitrada conforme os percentuais estabelecidos no art. 85, §3o do CPC - Retorno dos autos a esta C. Câmara para revisão do julgado - Inexistência de conflito da decisão colegiada com o entendimento firmado pelo A. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.076 - Acórdão mantido